Tribunal: TJDFT
Processo: 0724283-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONSAMENTO. HIERARQUIA DAS FASES. REGIME. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória atinente ao crime de homicídio qualificado (motivo fútil), na modalidade tentada: art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidades posteriores à pronúncia (ii) analisar se a sentença desconsiderou a decisão dos jurados; (iii) aferir a existência de lastro probatório para a condenação por homicídio qualificado tentado; (iv) examinar a existência de equívoco na dosimetria da pena, em especial quanto ao vetor culpabilidade e a fração redutora adequada na segunda etapa dosimétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos da Súmula n. 713 do STF, em apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica vinculado aos fundamentos apontados no termo recursal, e não às razões do apelo.
4. Nos termos do art. 571, incisos V e VIII, do CPP, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; já aquelas atinentes ao julgamento em plenário devem ser suscitadas na própria audiência ou sessão do Tribunal, logo depois de constatadas. Ultrapassadas tais balizas, configura-se a preclusão.
5. Se a sentença observou o teor do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal, seguiu rigorosamente os dispositivos pertinentes ao delito imputado ao réu e refletiu com precisão as respostas dos jurados aos quesitos, não há como acolher a alegação correspondente ao art. 593, III, “b”, do CPP.
6. A expressão “decisão manifestamente contrária à prova dos autos” deve ser interpretada de forma estrita. Em prestígio à soberania dos vereditos, a rescisão da sentença condenatória com lastro no art. 593, III, “d” do CPP deve se restringir aos casos de pronunciamento teratológico, completamente dissociado do conjunto probatório, não sendo essa a hipótese dos autos.
7. A conduta do réu de esfaquear brutalmente a vítima, em via pública, em regiões de alta letalidade (região cervical e mentual), é dotada de maior reprovabilidade, notadamente em face do elevado grau de intenção homicida.
8. Na esteira do entendimento do STJ, pacificou-se, como indicador razoável e proporcional, a fração de "1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 768.209/PE). 8.1. Não tendo sido apresentado fundamento para a redução em patamar inferior a 1/6, impõe-se a alteração.
9. Ao promover a redução da pena na segunda fase da dosimetria, o julgador deve estar atento à hierarquia das fases. Sob pena de desvirtuamento do sistema escalonado, recomenda-se que a fração redutora empregada na segunda etapa da individualização da pena seja superior ou equivalente à adotada na primeira para recrudescimento da reprimenda.
10. Aplicada pena que não excede 8 anos de reclusão, e tratando-se de agente primário e de bons antecedentes, o regime prisional a ser fixado deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
11. Compete ao juízo da execução promover a compatibilização do regime prisional fixado na sentença com a prisão preventiva cumprida, nos moldes do art. 66, III, alínea “c”, da LEP.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “b”; CPP, arts. 492, I; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no HC n. 768.209/PE. TJDFT. Acórdão n. 1384972, 3a Turma Criminal, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 11/11/2021. TJDFT. Acórdão n. 1953131, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024. TJDFT. Acórdão 1719947, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, j.: 22/6/2023 TJDFT. Acórdão 1930096, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 03/10/2024.